Tribunal: STF
Processo: RE 581564
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso interposto via
   fac-símile. Originais apresentados após o qüinqüídio legal. Data
   da remessa via postal. Desconsideração. Precedentes. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. Não se afere a
   tempestividade do recurso pela postagem dos originais nos
   Correios, mas pelo protocolo na Secretaria do Supremo Tribunal
   Federal, único registro dotado de publicidade e de eficácia
   jurídico-legal.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.